Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-66.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020641-66.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Graffite Comércio e Serviços de Informática Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 45.439,87 para R$ 10.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a limitação do controle judicial e, ainda assim, reduzir o valor da multa administrativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos critérios legais do art. 57 do CDC e à alegada necessidade de fixação da multa por cálculo objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a legalidade em sentido amplo, o que inclui a verificação da proporcionalidade da sanção aplicada.

4. A redução da multa não configura incursão no mérito administrativo, mas exercício legítimo de controle de legalidade diante de manifesta desproporcionalidade.

5. A revisão do valor da multa é admissível em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, sem incursão no mérito administrativo.

6. O acórdão embargado analisa adequadamente os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — afastando alegação de omissão.

7. O art. 57 do CDC estabelece critérios jurídicos abertos, não impondo fórmula matemática rígida para fixação da multa.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial de multa administrativa abrange a verificação da proporcionalidade, como elemento da legalidade em sentido amplo, sem incursão no mérito administrativo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da sanção quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pela GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Graffite Comércio e Serviços de Informática Ltda, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 45.439,87 para R$ 10.000,00.

1- Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece ser vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, teria adentrado indevidamente nesse mérito ao considerar desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT.

Destaca que não cabe ao Judiciário mensurar se a multa aplicada é justa ou injusta, porquanto o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Requer seja reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por conseguinte, seja mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Em contrarrazões, a embargada argumenta que não há contradição na decisão embargada, sustentando existir nítida intenção de reforma do acórdão por meio de via inadequada.

2 – Embargos de declaração da Graffite

A Graffite alega omissão quanto ao fundamento apresentado referente à relação direta entre a gravidade da infração e o poder econômico do infrator, previstos no artigo 57 do CDC.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao princípio da legalidade a ser aplicado ao caso, pois não se trata de juízo de valor do julgador para fixação do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas, sim, de aplicação dos parâmetros fixados em lei. Apresenta cálculo que resultaria em multa no patamar de R$ 4.679,72.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e à redução do valor da multa, bem como para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões, o Estado embargador sustenta que os embargos da empresa não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, constituindo tentativa de rediscussão de mérito em via inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

1. Breve histórico processual

A ação anulatória foi julgada improcedente, mantendo-se a exigibilidade da multa administrativa e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso de apelação interposto pela empresa Graffite foi parcialmente provido, a fim de reduzir o valor da multa de R$ 45.439,87 para R$ 10.000,00, diante da constatação de desproporcionalidade na dosimetria da sanção, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos honorários.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Passo à análise.

2. Dos embargos do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a limitação do controle judicial ao exame da legalidade, o julgado teria adentrado no mérito administrativo ao reduzir o valor da multa.

A alegação não prospera. O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara, a distinção entre controle de legalidade e controle de mérito dos atos administrativos.

Com efeito, embora o Poder Judiciário não possa substituir a Administração na valoração discricionária do ato, admite-se o controle jurisdicional quando evidenciada ilegalidade, inclusive sob a perspectiva da proporcionalidade, entendida como elemento integrante da legalidade em sentido amplo.

No caso, a intervenção judicial não implicou incursão no mérito administrativo, mas sim verificação da adequada aplicação dos critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão do valor da multa administrativa é admissível em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, hipótese verificada nos autos (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO).

Assim, não há contradição no julgado, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

3- Dos embargos da Graffite

A embargante sustenta omissão quanto à análise da relação entre a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, bem como quanto à aplicação do princípio da legalidade e dos parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Estadual nº 1.238/2017.

A alegação não procede.

O acórdão enfrentou de forma suficiente os critérios legais de dosimetria da multa — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — concluindo, com base nos elementos dos autos, pela desproporcionalidade da penalidade originalmente aplicada.

No tocante à alegação de violação ao princípio da legalidade, cumpre esclarecer que o art. 57 do CDC não estabelece fórmula matemática rígida para a fixação da multa, mas critérios jurídicos abertos, cuja aplicação demanda juízo valorativo fundamentado.

Desse modo, a legalidade administrativa não se limita à aplicação mecânica de parâmetros, mas compreende também a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que integram o controle de legalidade em sentido amplo.

Também não há omissão quanto ao Decreto Estadual nº 1.238/2017, cujos dispositivos apenas reproduzem os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, sem instituir metodologia de cálculo vinculante.

A pretensão de redução da multa com base em fórmula aritmética específica não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que a dosimetria da sanção administrativa envolve juízo técnico-valorativo dentro dos parâmetros legais.

Portanto, não se verifica omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pela GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026